Tribunal: STF
Processo: ARE 1252638
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos em 21.09.2020 contra acórdão proferido por maioria de votos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANO MATERIAL E MORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 660. PENSIONAMENTO MENSAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660).
    2. É admissível a fixação e atualização de pensão decorrente de ato ilícito com base em salário mínimo. Precedentes.
    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento”.
    2. A parte embargante aponta os acórdãos proferidos pela Segunda Turma no ARE 689.583-AgR, RE 576.157-AgR, RE 535.354-AgR e RE 1.098.970-AgR, como paradigmáticos da divergência jurisprudencial.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.
    5. O presente recurso não deve ser admitido, tendo em vista que os acórdãos indicados como paradigmáticos da divergência não se mostram aptos a tal finalidade. 
    6. Isto porque a hipótese não se amolda aos paradigmas indicados, que tratam, ou da controvérsia acerca da possibilidade de fixação do piso salarial de categoria profissional em múltiplos de salário mínimo nos termos da Lei nº 4.950-A/1966, como é o caso do ARE 689.583-AgR, ou discutem a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público, como revelam o RE 576.157-AgR, 535.354-AgR e o RE 1.098.970-AgR.
    7. Entretanto, neste processo, como já relatado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu admissível a fixação e atualização de pensão decorrente de ato ilícito com base em salário mínimo.
    8. Assim, tratando-se os paradigmas invocados de situação fática e jurídica distinta da discutida nestes autos, não foi possível à parte embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.
    9 De todo modo, como afirmado no acórdão embargado, o Pleno do STF já decidiu pela possibilidade de fixação da pensão alimentícia tendo por base o salário mínimo (ARE 842.157-RG, Tema 821). No entanto, o entendimento ali sedimentado aplica-se também aos casos de pensão decorrente de ato ilícito, em razão da natureza alimentar dos valores arbitrados, conforme se observa dos seguintes precedentes, provenientes de ambas as Turmas desta Corte: RE 662.582-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; AI 761.226-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, ARE 793.068-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma; ARE 927.235-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; ARE 935.531-AgR, Relator Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; e ARE 876.571-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    10. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.
       Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 18 de novembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator